Tribunal: STF
Processo: ARE 1577955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Francisco Pereira de Sousa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Poá. Locações sucessivas de equipamentos médicos sem procedimento licitatório e contrato escrito. Prejuízo ao erário. LF nº 8.429/92, art. 10, 'caput' e VIII. Penalidades. 



    1. Legitimidade passiva. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraída a razão do que foi alegado. O autor afirma que o corréu Francisco Pereira de Sousa, à época prefeito municipal, autorizou as contratações irregulares dos equipamentos médicos, consubstanciando o ato improbo. A legitimidade passiva é clara; a razão do autor e a responsabilidade do réu serão aferidas ao final, quando analisado o mérito. 



    2. Inépcia da inicial. A inicial descreve os fatos apurados no inquérito civil, identifica a conduta dos réus e fundamenta o pedido. Em relação ao corréu Francisco Pereira de Sousa, consta da inicial que mesmo alertado sobre a irregularidade das contratações, determinou a sua continuidade, sem a realização de licitação e a celebração de contrato escrito, em prejuízo ao erário. A conduta restou devidamente individualizada, ficando rejeitada a preliminar. 



    3. Individualização das penas. A sentença individualizou as penas, tanto que as condenações dos réus foram parcialmente distintas e não contemplaram todas as sanções previstas no art. 12, II da LF nº 8.429/92. A razoabilidade na aplicação das penas é questão de mérito e com ele será analisado. 



    4. Improbidade. Os documentos que instruíram a inicial demonstram que a Prefeitura Municipal de Poá realizou várias contratações de ventiladores pulmonares e/ou monitores multiparâmetro com a empresa Clean Medical, no período de dezembro de 2012 a abril de 2014. A necessidade dos equipamentos médicos locados pelo Município é justificada pela então Secretária Municipal da Saúde, Cláudia Cristina de Deus, em seus depoimentos prestados no inquérito civil e em juízo; e a contratação emergencial, com dispensa de licitação, tem fundamento no art. 24, IV da LF nº 8.666/93; entretanto, a partir da segunda contratação, a necessidade emergencial é suprida pela previsão, mostrando-se imperativo o procedimento licitatório para a locação dos equipamentos, o que não aconteceu, tornando irregular as contratações posteriores, conforme parecer da comissão sindicante constituída para este fim e a decisão recorrida. Concluído pela irregularidade das contratações, são vários os indícios que permitem concluir ter o Prefeito Municipal ter agido com culpa, no sentido lato: (i) diferentemente, da primeira contratação, que foi minuciosamente justificada pela Secretária Municipal da Saúde, a contratação seguinte, a partir de quando consideradas irregulares, apresentou fundamentação limitada e foi autorizada (assinada) unicamente pelo Prefeito Municipal; este modelo foi reproduzido nas contratações seguintes, mas com a assinatura também dos solicitantes na maioria delas; (ii) Greg Iassia Dias dos Santos, Secretário da Administração no ano de 2013, relatou ter informado o Prefeito Municipal e a Secretária Municipal da Saúde que haveria fracionamento do objeto após a segunda dispensa, entretanto continuou as contratações por ordem expressa do Prefeito; (iii) as contratações foram feitas por três Secretários da Administração diferentes, Antônio, Greg e Romualdo, o que mitiga eventual interesse desses na continuidade; (iv) a contratação feita em 4-3-2013, a primeira considerada irregular e autorizada apenas pelo Prefeito, teve por objeto dois monitores e dois ventiladores, sendo que o preço deste foi o dobro da contratação anterior para o mesmo período. Por tais motivos, a condenação do ex-Prefeito está correta. 



    5. Penalidades. Não há controvérsia acerca da prestação dos serviços pela contratada; no entanto, o Ministério Público logrou êxito em demonstrar, sem impugnação específica do réu, que as contratações foram realizadas por valor superior em R$-28.290,00 ao de mercado à época, causando prejuízo ao erário. No mais, ao contrário do que alega o réu, o juiz procedeu à individualização e à gradação das penas, tanto que condenou-o em multa civil de apenas uma vez o valor do danos e não condenou na proibição de contratar com o poder público, ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios; a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos é coerente com o ato praticado e deve ser mantida. 



    Procedência parcial. Recurso do corréu Francisco desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts.5º, inciso LIV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, a ilegitimidade passiva do recorrente em relação aos atos ímprobos. Isso porque, segundo afirma, “apesar das alegações feitas pelo Recorrido, inexistem quaisquer atos ímprobos em suas condutas.” 



    Discorre sobre a controvérsia e afirma que “os serviços contratados pela Municipalidade atenderam ao urgente interesse público municipal, razão pela qual não há que se falar em perda do patrimônio público em benefício de terceiros. Logo, tem-se que a devolução de valores configuraria enriquecimento sem causa à Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.”.



    Aduz que “diante da ausência de prova do prejuízo ao erário e do reconhecimento de que os serviços foram devidamente prestados, impossível a condenação com base no art. 10 da LIA, que torna evidente o error in judicando ora revelado.” 



    Argumenta que “a documentação constante dos autos, acostada pelo próprio Recorrido é bastante para evidenciar a sequência de atos praticados pelo Secretariado de Poá à época” e que “[o]s depoimentos colhidos deixam evidente a ausência de dolo por parte deste Recorrente, tendo em vista a situação emergencial em que se encontravam pacientes internados no Hospital Municipal de Poá, que de uma forma ou outra, são de responsabilidade da Municipalidade.”



    Assevera que o “acórdão recorrido não observou, com a devida licença, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no julgamento da demanda, nem procedeu à individualização das penas – certo que este Recorrente autorizou as contratações diante da necessidade inescusável, condenando-o como fosse responsável pelos atos praticados pelo secretariado, em que pese as condutas abstratas diferenciadas e graus de envolvimento diferentes.”



    Aponta que no presente caso “foram aplicadas todas as penas cabíveis, algumas em seu grau mais elevado, correspondentes a suposta violação ao art. 10 da Lei nº 8.429/92, sem qualquer ponderação, quais sejam: ressarcimento integral do dano; suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagamento de multa civil de uma vez o valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.”



    Por fim, alega que o acórdão recorrido carece de fundamentação, além de não ter apreciado todos os argumentos apresentados pelo ora recorrente. 



    Em nova apreciação do feito, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “No que diz respeito à questão referente à necessidade de fundamentação, ainda que sucinta, no julgamento do RE nº 791.292, Tema 339 do STF, de 11.03.2014, publicada no DJe de 13.08.2015, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘(O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas).



     Ainda, em decisão exarada no ARE 748.371, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, Tema nº 660/STF, o Col Supremo Tribunal Federal considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.



    Com relação aos demais argumentos expendidos, à exceção dos temas sob nºs 339/STF e 660/STF retro decididos, verifica-se que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, com relação à questão na qual foi declarada inexistente a repercussão geral em caso análogo a este e quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõem, respectivamente, o art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’ c.c. art. 1035, § 8º e o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.



    Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente